Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706640-66.2024.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE HENRIQUE DA SILVA PEREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AÇÃO PENAL EM CURSO. AFASTAMENTO. CRITÉRIO DE 1/8. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido e condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação; (ii) pode ser afastada a valoração negativa da culpabilidade; e, (iii) deve ser aplicado o critério de aumento de 1/6 ou de 1/8 na primeira fase da dosimetria da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Se as provas produzidas nos autos, incluindo depoimentos dos policiais, filmagens e laudos periciais, são harmônicas e conclusivas quanto à materialidade e à autoria do crime de tráfico de drogas, mantém-se a condenação do réu, mormente por ter sido preso em flagrante com apreensão de porções de cocaína e maconha. 4. Ações penais em curso não podem ser utilizadas para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que a título de culpabilidade (Súmula n. 444 do STJ). 5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e, o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente. A escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado, restando o critério de 1/8 (um oitavo) devidamente justificado. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente aponta violação ao artigo 59 do Código Penal, sustentando ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável na fixação da pena-base, ao argumento de que não teria havido fundamentação concreta, porquanto apenas demonstrada a fórmula matemática do cálculo, razão pela qual a exasperação em patamar superior ser inidônea. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à mencionada contrariedade ao artigo 59 do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: “O réu não detém o direito subjetivo à aplicação de uma fração específica para cada circunstância judicial, seja esta equivalente a 1/6 da pena-base, 1/8 do intervalo mencionado ou qualquer outro índice. Embora tais frações sejam reconhecidas como parâmetros pela jurisprudência do STJ, elas não possuem caráter vinculativo. Exige-se apenas que o critério utilizado pelas instâncias ordinárias observe a proporcionalidade” (AgRg no AREsp n. 2.463.014/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024